Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0702683-04.2017.8.07.0001 APELANTE: MAURO SANTOS RIBEIRO, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, MAURO SANTOS RIBEIRO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Conforme consta do relatório da sentença de ID 14148493: Trata-se de Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar ajuizada por MAURO SANTOS RIBEIRO em face de PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e do BANCO DO BRASIL S/A (emenda Id 38898833), partes qualificadas nos autos. Afirma a parte autora que propôs, em 08/02/2011 reclamação trabalhista (0000167-91.2011.5.10.0013) em face do BANCO DO BRASIL, requerendo pagamento e incorporação de horas extras e que não foram percebidas. Afirma ainda que houve o trânsito em julgado da reclamação, julgada procedente. Sustenta que a partir de sua aposentadoria, a parte Autora passou a receber um benefício principal pago pela PREVI, no qual não foram consideradas as horas extras deferidas no feito trabalhista, em violação ao regulamento. Afirma ainda que as horas extras geram ainda reflexos nos benefícios temporários. Em sendo assim, o recebimento das horas extras e reflexos implicará acréscimo na remuneração da parte demandante e, por via de consequência, impactará seus salários de participação, na forma do regulamento do plano de benefícios vigente à época de sua aposentadoria. Pede a condenação da PREVI: i) a recalcular todos os salários de participação a partir de 03/2010, com integração das horas extras recebidas na justiça do trabalho; ii) ao pagamento das diferenças apuradas vencidas e vincendas, desde a aposentadoria até a incorporação definitiva ao benefício do autor, a condenação ao recálculo do benefício especial e benefício especial temporário. Requer ainda a condenação do Banco Brasil S.A a recolher as contribuições incidentes sobre as diferenças dos benefícios devidas ao autor e a integralizar as reservas matemáticas junto à PREVI. Determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Especial n.o 1.312.736/RS (Tema 955), cujo trâmite foi restabelecido nos termos da decisão ID 38373409. O autor aditou a petição inicial (Id 38898833) requerendo a inclusão do BANCO DO BRASIL no polo passivo do feito. Devidamente citado, o réu BANCO DO BRASIL apresentou sua contestação (Id 47078490), oportunidade em que sustentou, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, a incompetência absoluta e coisa julgada. Como prejudicial, sustenta a prescrição. No mérito impugnou as alegações da autora, pedindo ao final a improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, em caso de procedência, a compensação dos valores já pagos pelo Banco do Brasil à PREVI. A ré PREVI, por sua vez, também devidamente citada, apresentou sua contestação (Id 42572118), na qual sustentou preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação e prejudicial de prescrição. No mérito, impugnou as razões do autor e pediu a improcedência dos pedidos iniciais, requerendo a adequação da demanda aos ditames e fundamentos consolidados em sede de recurso repetitivo, tema 955. Afirmou ainda a necessidade de recomposição prévia e integral da reserva matemática e aporte financeiro para eventuais benefícios passados. Afirmou ainda a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência de sucumbência da parte ré, porque a demanda permanece no aguardo da efetivação pela parte autora da recomposição prévia e integral da reserva matemática. Réplicas apresentadas pela parte autora (Id 44868889 e 48782705). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. O Banco do Brasil interpôs Embargos de Declaração, os quais restaram desprovidos, tendo sido aplicada multa de 2% sobre o valor da causa, por terem sido considerados protelatórios (Num 16951980). Apelações interpostas pelo autor (Num 16951982), PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (Num 16951982) e pelo Banco do Brasil (Num 16951992). Contrarrazões do autor em Num 16952002. É o breve relato. DECIDO. Conforme relatado, discute-se nos presentes autos a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas relativas a horas extras incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. O tema já foi objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça por ocasião da apreciação das teses firmadas no Tema n. 955 (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgamento: 08/08/2018, DJe 16/08/2018). Todavia, a questão foi novamente submetida à afetação pela Corte Superior nos REsps 1.778.938/SP e 1.740.397/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 1021). Por essa razão, há concreta possibilidade de que a tese fixada no Tema n. 1021 tenha reflexo nas causas que versam sobre a inclusão das horas extraordinárias e consequências no respectivo cálculo. Isso porque, na decisão de afetação, o ilustre Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira ressaltou que o novo julgamento consistirá em verdadeira integração da tese fixada no Tema n. 955, nos seguintes termos: “Assim, considerando as dúvidas que vêm surgindo nas Justiças locais, sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados no julgamento repetitivo aos pedidos de inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares, entendo prudente a afetação do tema, para o fim de integração da tese fixada no paradigma.” Assim, a questão a ser apreciada na presente ação será influenciada pela tese adotada no julgamento referido. Em consequência, o julgamento do presente recurso deve ser suspenso, para aplicação da tese firmada no precedente eventualmente produzido, com eficácia vinculante, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. CONCLUSÃO Isto posto, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DO RECURSO até o julgamento do recurso repetitivo (Tema no 1.021), determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator